Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714300-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN GOMES FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: METROPOLITAN EDUCACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por YASMIN GOMES FERREIRA DE LIMA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato que move em desfavor de METROPOLITAN EDUCAÇÃO LTDA, consistente em deferir a tutela requerida com efeitos a partir da intimação da parte requerida. Relata que ajuizou a demanda com pedido de tutela para suspender a cobrança das parcelas devidas à agravada em razão de fato imprevisível que tornou excessivamente oneroso para si o cumprimento do instrumento contratual, requerendo, no mérito, a rescisão do contrato firmado entre as partes. Afirma que os pedidos foram acolhidos parcialmente, reconhecendo o cabimento da tutela, deferindo-a para suspender o contrato e a cobrança das parcelas, mas determinando a produção de seus efeitos com a intimação da agravada. Sustenta que a condição, se mantida, não alcançará sua finalidade, que é afastar da agravante as circunstâncias que pioram ainda mais a sua situação financeira. Alega que a tutela poderá restar esvaziada, pois não se sabe quando efetivamente a ré será notificada da ação, enquanto as parcelas continuam vencendo dia 28 de cada mês, sendo exigíveis e, por consequência, podem gerar danos à requerente pelo montante que se avolumará. Pretende, assim, ver reformada a parte final da decisão, a fim de que a suspensão da cobrança das parcelas se efetive desde o deferimento da tutela de urgência e não fique condicionada à intimação da agravada. Aponta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, argumentando sobre a probabilidade de seu direito e o perigo de dano. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para cessar desde logo a cobrança das parcelas pactuadas e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Recurso isento de preparo em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 61352138 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a agravante almeja a modificação dos efeitos da tutela de urgência que lhe foi deferida, para que esses sejam, desde logo, produzidos, a fim de evitar gravame financeiro pelo vencimento das prestações vindouras. Tenho que razão lhe assiste. Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais firmada entre a agravante e a agravada, referente a curso de pós-graduação lato sensu. Em sua inicial, a autora/agravante alega a dificuldade de continuar honrando o compromisso firmado, asseverando que, em virtude da pandemia do COVID-19, não pode mais contar com a ajuda paterna, pois seu genitor é autônomo e foi duramente atingido pelas consequências advindas da necessidade de isolamento social. Ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, o juízo concedeu a tutela para suspender o contrato, bem como a exigência do pagamento das prestações a vencer, mas projetou seus efeitos para o momento da intimação do agravado, em decisão lavrada nos seguintes termos (ID 61352138 autos de origem): “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por YASMIN GOMES FERREIRA DE LIMA em desfavor de METROPOLITAN EDUCAÇÃO LTDA, por meio da qual a parte requerente postula a rescisão do contrato que vincula as partes. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, a “probabilidade do direito” encontra-se provada, mormente diante do manifesto interesse da parte autora em rescindir o contrato que vincula as partes. Quanto ao “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” tenho-o como manifesto, uma vez que manter a obrigação da parte autora ao pagamento das mensalidades atinentes ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte ré lhe ocasionará perigo de lesão grave, especialmente considerando o cenário atual da economia do país, severamente agravada com os efeitos deletérios da pandemia pelo novo coronavírus – COVID-19, em que milhares de trabalhadores perderam ou estão na iminência de perderem o vínculo empregatício ou o meio de subsistência. Nesse passo, registro que a parte autora, segundo narrativa da peça de ingresso, sobrevivia da renda advinda da pensão alimentícia paga pelo genitor que, por ser autônomo, ficou impossibilitado de exercer a profissão em razão das restrições de circulação impostas pelo governo local. Por fim, registro que há o risco de serem lavradas inscrições negativas em desfavor da autora nos órgãos de proteção ao crédito, além da incidência dos encargos contratuais, caso o pleito de urgência não seja acolhido. Nada obstante, registro que não há como se deferir liminarmente a rescisão do contrato entabulado com a parte ré, uma vez que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação, a exemplo de questões atinentes à aplicação das Leis no 8.078/90. Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA apenas para DETERMINAR a suspensão do contrato de ID 61293610, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas inerentes ao pacto, inclusive da multa prevista na cláusula 13a, a partir da intimação da presente decisão, bem como DETERMINAR que a parte ré se abstenha de promover a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, em razão do referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a parte ré, com urgência.(...) ̃ - grifo nosso Verifica-se, assim, que a prestação jurisdicional, ao projetar seus efeitos para o futuro, em data incerta (intimação da parte ré), deixou a parte autora/agravante à mercê dos efeitos da mora, o que se revela temerário e contraproducente, uma vez reconhecida a forte probabilidade de seu direito e o risco de dano de difícil reparação. E, em consulta aos autos de origem, infere-se que a decisão foi proferida em 16/4/2020 e não há ainda, nesta data, notícia de expedição de AR para intimação da parte ré, o que evidencia ainda mais o risco de dano da parte autora. Nesses moldes, a tutela há de produzir efeitos imediatos para suspensão da cobrança das parcelas a partir da data de prolação da decisão ora agravada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal postulada para determinar a eficácia imediata da tutela de urgência deferida pela decisão agravada. Intime-se a agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de junho de 2020 14:55:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator